Tribunal: TJMT
Processo: 8063317-20.2018.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8063317-20.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THAYNA CAROLINA SOUZA XAVIER LIMA - CPF: 056.928.371-02 (RECORRENTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, inciso II, especifica haver a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência, situação não comprovada pela reclamada.

2. No caso, houve injustificado desatendimento à obrigação legal e contratual, o que acabou expondo a recorrida à situação de abrupta desassistência à saúde e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, não obteve sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a reclamada, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, e ao pagamento de
R$ 296,11 (duzentos e noventa e seis reais e onze centavos)
a título de ressarcimento material, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da requerida e os danos extrapatrimoniais suportados pela autora.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não houve negativa de reembolso do valor pago em duplicidade e que a negativa de atendimento pelo plano de saúde é lícita, pois a autora estava inadimplente com os pagamentos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022